Tribunal: CARF
Processo: 11543.720291/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.720291/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NOEMAR SEYDEL LYRIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do IRRF informado na declaração de rendimentos
quando não restar comprovada a efetiva retenção do imposto de renda por parte
da fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 99/103) interposto contra decisão da 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls.
88/92, a qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 20/24, lavrada em
17/7/2012, em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010, entregue em 21/4/2011 (fls. 12/16).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 13.176,80, já
incluídos os juros de mora (calculados até 31/7/2012) e multa de mora no percentual de 20%
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.720291/2012-87
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720291/2012-87

refere-se à infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 9.897,78.
Na notificação de lançamento consta a seguinte descrição dos fatos e
enquadramento legal (fl. 22):
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ********9.897,78 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
As fontes pagadoras declaradas: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CATTEGRAN
GRANITOS DO BRASIL. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO ECONÔMICO
TELEMAR NORTE LESTE e TETRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS; não
apresentam Dirf. que tenha o contribuinte como beneficiário, com imposto retido na
fonte.
O contribuinte apresenta apenas contratos de prestação de serviços: não apresenta
nenhum documento que comprove a retenção/recolhimento do Imposto declarado.

Da Impugnação
Cientificado da autuação em 27/7/2012 (fl. 26), o contribuinte apresentou
impugnação em 20/8/2012 (fls. 2/6), acompanhada de documentos de fls. 7/10, alegando em
síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido, que (fl. 90):
O lançamento é incorreto simplesmente pelo fato de que o impugnante é beneficiário e
suas fontes pagadoras é que deveriam informar os rendimentos pagos, bem como as
referidas retenções;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720291/2012-87

- Os rendimentos pagos pela TELEMAR são oriundos de decisão judicial e a retenção e
a informação não lhe cabem. O mesmo se aplica à Caixa Econômica Federal, já que a
responsabilidade pela retenção e informação na DIRF não é ônus do contribuinte;
- Nos casos do Consórcio Econômico e Cattegran o mesmo se aplica. Em relação à
TETRAMAR, a referida empresa tem o hábito de não informar rendimentos, conforme
demonstrado na Reclamatória Trabalhista. Assim, se não informou o IRRF, essa
empresa é que deve ser cobrada e não o contribuinte;
- Solicita que a impugnação seja julgada procedente e, caso necessário, que as fontes
pagadoras sejam oficiadas para prestarem informações.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em São Paulo (SP), em sessão de 11 de
julho de 2014, julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no 16-59.326 –
22a Turma DRJ/SPO, abaixo reproduzida (fl. 88):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Não comprovada a retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano-calendário
fiscalizado, do valor declarado na Declaração de Ajuste Anual pelo contribuinte, resta
caracterizada a compensação indevida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 22/9/2014 conforme AR de fl. 97,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/10/2014 (fls. 99/103), alegando em síntese o
que segue:
RAZÕES DE RECURSO POR NOEMAR SEYDEL LYRIO
Segundo a decisão de Ofício, o Recorrente foi glosado nas deduções do Imposto de
Renda a ser Retido na Fonte pelas pessoas jurídicas as quais prestou serviços
advocatícios, porque as mesmas "não apresentaram DIRF que tenha o contribuinte
como beneficiário, com imposto retido na fonte" e o recorrente "apresenta apenas
contratos de prestação de serviços, não apresenta nenhum documento que comprove a
retenção/recolhimento do imposto declarado".
Entretanto, a responsável pela retenção é a FONTE PAGADORA, e não o beneficiário
dos mesmos, e, tendo anexado os contratos de prestação de serviços, e sendo tributável
por RETENÇÃO NA FONTE, pela PESSOA JURÍDICA, os valores pagos ao ora
Recorrente, não pode o mesmo ser autuado com base em obrigação de TERCEIROS (a
fonte pagadora).
Colaciona jurisprudência do CARF.
Ora, a própria decisão informa que, havendo documentos que comprovem o dever de
reter (os contratos de prestação de serviços de assessoria, como no caso vertente), estes
deverão ser considerados para efeito de Informe de Rendimentos, e sua RESPECTIVA
RETENÇÃO NA FONTE.
É óbvio que, se a pessoa jurídica que é fonte pagadora NÃO APRESENTOU DIRF,
também não entregará o Comprovante que permita ao contribuinte usufruir da dedução,
as tal omissão da fonte pagadora não pode prejudicar o direito à dedução pelo ora
Recorrente.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720291/2012-87

Assim, deve ser REFORMADA A DECISÃO RECORRIDA.
DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Isso posto, requer o Recorrente a REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA, dando-se
CONHECIMENTO e PROVIMENTO ao presente recurso, ou oficiadas as empresas
para que ratifiquem as informações prestadas pelo contribuinte recorrente.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, sob o
argumento de que não restou comprovado que tenha havido retenção/recolhimento do Imposto
de Renda na Fonte declarado pelo contribuinte.
No recurso voluntário o contribuinte alega, sem novamente apresentar os
comprovantes de retenção do imposto de renda, que a decisão recorrida deve ser reformada
porque considera obrigação do Recorrente a retenção do Imposto de Renda na Fonte pelos
rendimentos auferidos de pessoas jurídicas, em decorrência do trabalho sem vínculo
empregatício. Entretanto, a responsável pela retenção é a fonte pagadora, e não o beneficiário
dos mesmos. Todavia, razão não lhe assiste, como a seguir demonstrado.
De acordo com o artigo 87 do Decreto no 3.000 de 1999 (vigente durante o ano
calendário em análise, revogado pelo Decreto no 9.580 de 2018):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...);
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que a compensação do IRRF está
condicionada à comprovação dos seguintes fatos:
i) recebimento dos rendimentos, bem como da retenção do IRRF a eles
correspondente;
ii) oferecimento de tais rendimentos à tributação na declaração de ajuste anual; e
iii) que a mencionada retenção se deu em função dos rendimentos
individualmente recebidos em nome do suposto pleiteante.
O contribuinte está correto ao afirmar que a obrigação pela retenção e o
recolhimento do IRRF é da fonte pagadora dos rendimentos quando essa for pessoa jurídica,
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720291/2012-87

todavia, ressalte-se que fica a cargo do contribuinte que pretende se compensar do imposto,
comprovar que sofreu a retenção. No caso não houve tal comprovação, conforme relatado pela
DRJ/SPO. E assim sendo, tendo sido constado após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte, exigindo a lei que ele submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos. Deste modo, a partir da data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto, conforme
estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 1 de 24 de setembro de 2002, a seguir reproduzido:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720291/2012-87

" Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo
beneficiário, a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será
considerada líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o
qual recairá o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703,
parágrafo único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o. e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o)."
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos
à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os rendimentos, a partir
das datas referidas não se pode mais exigir da fonte pagadora o imposto. (grifos
nossos).
(...)
Em relação à questão da falta de fornecimento do comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte, o manual Perguntas e Respostas do
Imposto de Renda – IRPF/2011 (Perguntão)1 traz a seguinte orientação:
051 — Qual é o procedimento a ser adotado pela pessoa física quando a fonte pagadora
não lhe fornecer o comprovante de rendimentos ou fornecê-lo com inexatidão?
A fonte pagadora, pessoa física ou jurídica, deve fornecer à pessoa física beneficiária,
até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subseqüente àquele a que se referirem
os rendimentos, documentos comprobatórios, em uma via, com indicação da natureza e
do montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário de
2010, conforme modelo oficial.
No caso de retenção na fonte e não fornecimento do comprovante, o contribuinte deve
comunicar o fato à unidade local da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, para as medidas legais cabíveis.
Ocorrendo inexatidão nas informações, tais como salários que não foram pagos nem
creditados no ano-calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em
conjunto, o interessado deve solicitar à fonte pagadora outro comprovante preenchido
corretamente.
Na impossibilidade de correção, por motivo de força maior, o contribuinte pode utilizar
os comprovantes de pagamentos mensais, ficando sujeito à comprovação de suas
alegações, a critério da autoridade lançadora.
(Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16; Instrução Normativa SRF no 120, de 28
de dezembro de 2000, art. 2o e 3o, com a alteração promovida pela Instrução Normativa
no 288, de 24 de janeiro de 2003; Instrução Normativa SRF no 698, de 20 de dezembro
de 2006, arts. 1o e 2o)
No tocante ao pedido para que sejam oficiadas as empresas para que ratifiquem as
informações prestadas pelo contribuinte, deve-se deixar consignado que nos termos do artigo 16
do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;

1 IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA - PERGUNTAS E RESPOSTAS. IRPF-2011.
Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/perguntao/irpf2011/perguntaserespostasirpf2011.pdf
As perguntas e respostas foram elaboradas para esclarecer dúvidas quanto à apresentação da Declaração de Ajuste
Anual (DAA) do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF).

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.720291/2012-87

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Portanto, sendo ônus do contribuinte a comprovação do seu direito de dedução do
imposto de renda que alega ter sido retido pela fonte pagadora do rendimento e não tendo se
desincumbido deste ônus, não se justifica nesta fase processual a intimação das empresas para
que estas ratifiquem as informações prestadas pelo contribuinte.
Logo, tem-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório nos
termos do disposto no artigo 373 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo
Civil), não assistindo razão aos argumentos apresentados, de modo que não merece reparo o
acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital